Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731096-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS IVO PEDROSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JONATHAS IVO PEDROSA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0731113-24.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Não me parece ser o caso de se deferir a tutela de urgência, pois, a uma, a taxa de juros média não constitui um tabelamento que deva sempre ser observada no percentual indicado. Há que se provar que, segundo as condições creditícias do financiado, notadamente o histórico do crédito - que se for ruim implica em uma maior taxa de juros - e outros dados ela é, efetivamente, abusiva. Nesse sentido, tem decidido o STJ: ‘1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas ‘circunstâncias da causa’ não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.5. Agravo interno provido.(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) Portanto, a questão demanda prova e, portanto, não restando revelada a probabilidade do direito no momento e, nem tampouco, o perigo de demora pois se o autor afirma que não tem condições de continuar pagando o valor, sob pena de dificuldades de sua subsistência não se explica como, alternativamente, pretende o depósito integral, pois, pagando para o réu ou depositando, o efeito será o mesmo - dificuldades de sua manutenção - sendo certo que não é cabível impedir alguém de exercer direito legítimo - cobrar - ou propor demanda para efetivar a garantia - que a ‘manutenção de posse’ poderia vir a pôr cobro. Mesmo porque, como é óbvio, as condições de solvência do réu - ao menos até hoje admitida - permite admitir que terá condições de devolver o valor que o autor pagar a mais ou, ainda, imputar os valores nas prestações vindouras. De resto, o bom senso que se pede seja observado para deferir a tutela de urgência não é um bom critério para resolver questões jurídicas, pois todo mundo se acha portador de bom senso e, então, qual deve prevalecer? O bom senso do autor? O bom senso do juiz? Indefiro, portanto, a tutela de urgência e os depósitos do valor a que se pretende reduzir a prestação e do valor integral da prestação. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Diz a Agravante, inicialmente, que sua pretensão recursal consiste em “obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações” (Num. 29447584 - Pág. 3). Relata que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a Agravada, tendo em vista que “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 29447584 - Pág. 4). Argumenta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, consistente na inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes e na perda da posse do veículo. Acentua o Recorrente que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida.” (Num. 29447584 - Pág. 8). Afirma que, “estando a questão sub judice, existem elementos suficientes para que se defira a medida cautelar para que: NÃO SEJA O NOME DO AGRAVANTE INCLUÍDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, em razão das obrigações oriundas do contrato que ora se discute; que seja MANTIDO NA POSSE DO BEM, com base nos DEPÓSITOS INCIDENTAIS no valor indicado na inicial, pois consequentemente comprovada a fidelidade dos depósitos, a mora será desconfigurada” (Num. 29447584 - Pág. 10). Discorre acerca da função social do contrato e da consignação em pagamento. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora.” (Num. 29447584 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 29447585 e 29447586). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0731113-24.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, o pleito de tutela provisória de urgência fora indeferido na origem com amparo na ausência de probabilidade do direito quanto às teses deduzidas na revisional, notadamente quanto à afirmada abusividade da taxa de juros remuneratórios. Confira-se a fundamentação da decisão agravada quanto a tal ponto: “Não me parece ser o caso de se deferir a tutela de urgência, pois, a uma, a taxa de juros média não constitui um tabelamento que deva sempre ser observada no percentual indicado. Há que se provar que, segundo as condições creditícias do financiado, notadamente o histórico do crédito - que se for ruim implica em uma maior taxa de juros - e outros dados ela é, efetivamente, abusiva. Nesse sentido, tem decidido o STJ: ‘1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas ‘circunstâncias da causa’ não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.5. Agravo interno provido.(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)” O exame das razões recursais revela que o Agravante não teceu em seu recurso qualquer consideração sobre tal fundamento da decisão agravada de modo a devolver o seu exame a esta Casa Revisora. Com efeito, não serve a tal finalidade a singela menção, em capítulo recursal intitulado “DOS FATOS”, de que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, tendo em vista que “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 29447584 - Pág. 4). Nesse descortino, a referida menção não tem o condão de submeter o tema da abusividade dos juros remuneratórios ao Tribunal, já que não houve ataque aos fundamentos da decisão agravada quanto ao ponto. Por seu turno, não há probabilidade do direito na alegação de que a pretendida consignação parcial do valor das prestações contratadas seja hábil a afastar os deletérios efeitos da eventual mora do Agravante. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador